Tribunal: TJES
Processo: 5011891-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011891-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLESKA GOMES LESCANT e outros

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011891-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: WALLESKA GOMES LESCANT, PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento da ação penal de origem, que aguarda sentença há mais de 9 (nove) meses após o encerramento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora de mais de 9 (nove) meses para a prolação da sentença, após o encerramento da instrução processual, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal e a justificar o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da segregação cautelar dos pacientes encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), além de petrechos como balança de precisão e pinos para embalo.

As circunstâncias fáticas do delito indicam que a liberdade dos pacientes representa risco efetivo ao meio social, o que torna insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A aferição de excesso de prazo não se restringe à mera soma aritmética dos prazos legais, mas submete-se a um juízo de razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Embora o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, a jurisprudência da mesma Corte Superior mitiga tal entendimento em situações excepcionais de demora excessiva e injustificada para a prolação da sentença.

O transcurso de mais de nove meses para a prolação de uma sentença em processo com réus presos, sem a notícia de qualquer complexidade superveniente, excede os limites da razoabilidade e viola o direito à duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

O reconhecimento da mora estatal na entrega da prestação jurisdicional não implica o relaxamento automático da custódia cautelar, quando presentes os fundamentos que a justificam, sendo a fixação de prazo para a prolação da sentença a solução que melhor equaciona a garantia da ordem pública e o direito do acusado a um julgamento célere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e pela apreensão de petrechos para a traficância, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A análise do excesso de prazo para a conclusão do processo penal deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, não se limitando a uma contagem meramente aritmética.

A Súmula nº 52 do STJ pode ser mitigada quando, mesmo encerrada a instrução, houver demora excessiva e injustificada para a prolação da sentença em processo com réu preso.

A constatação de excesso de prazo para o julgamento não acarreta a revogação automática da prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, podendo o Tribunal determinar a fixação de prazo para que o juízo de origem profira a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça; AgRg no RHC 151.951/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011891-60.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: WALLESKA GOMES LESCANT, PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WALLESKA GOMES LESCANT e PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUZA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos da ação penal tombada sob nº 0003531-66.2022.8.08.0021, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 01/01/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
,
e no art. 35, ambos
da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, presos cautelarmente desde 14/02/2022, em razão do excesso de prazo para o julgamento do feito. Argumenta que, embora a instrução processual tenha se encerrado em 03/7/2023, e as alegações finais tenham sido apresentadas pela defesa em 11/10/2023 e 31/10/2024, o processo permanece sem sentença há mais de 9 (nove) meses, o que tornaria a custódia desproporcional e configuraria verdadeira antecipação de pena, violando o princípio da razoável duração do processo.

Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para relaxar a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
15138769).

Informações prestadas nos IDs 15580097
e 15708047
.

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 15664945
)
.

Consta da inicial acusatória que, no dia 13/12/2022, na Avenida Davino Mattos, em frente à Clínica Vitrina, Bairro Centro, Município de Guarapari, os pacientes transportavam 02 (dois) tabletes de maconha, 03 (três) pedaços de maconha e 01 (uma) bucha de maconha. Após o paciente confessar que possuía outros entorpecentes em sua residência, os policiais militares foram ao local e encontraram mais 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha, 01 (um) pedaço médio de maconha, 01 (uma) bucha de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, centenas de pinos vazios e a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Compulsando os autos, e em que pesem os argumentos da impetração, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar no que tange à necessidade da custódia, embora a questão do excesso de prazo mereça distinta abordagem.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Neste ponto, já restou discutido no
habeas corpus
anterior
(autos nº
5007525-12.2024.8.08.0000
)
a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, não cabendo nova discussão sobre o assunt
o
nesta ação.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime de tráfico de drogas é apenado com sanção privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), mas também pela apreensão de petrechos característicos da atividade de traficância, como a balança de precisão e centenas de pinos para embalo, indicativos de um maior envolvimento com a atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva. Tais circunstâncias fáticas denotam que a liberdade dos pacientes representa risco efetivo ao meio social, não se tratando de mera ilação sobre a gravidade abstrata do delito.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar dos pacientes do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ressalte-se, ainda, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revela adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária de origem.

Superadas as questões atinentes aos requisitos da custódia, passa-se à análise da tese central da impetração.

A defesa alega, então, excesso de prazo, aduzindo que os pacientes estão presos por quase três anos, já com a instrução processual encerrada e apresentadas Alegações Finais, porém, há demora na prolação de Sentença.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás,
d
estaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Destaca-se o teor

d
a
Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe expressamente que:
“
e
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

No caso dos autos, a tramitação do feito, durante a instrução processual, recebeu o devido impulso, não se verificando paralisação injustificada.

Com efeito, as informações prestadas pela suposta autoridade coatora atestam que o processo se encontra concluso para julgamento.

A defesa, por sua vez, informa que a última apresentação de alegações finais ocorreu em 31/10/2024. Considerando que a primeira conclusão para julgamento ocorreu em 19/12/2024, constata-se que transcorreu um lapso temporal superior a 9 (nove) meses sem que fosse proferida a sentença.

Embora o enunciado da Súmula nº 52, do STJ, estabeleça que,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo",
a jurisprudência da mesma Corte Superior tem mitigado tal entendimento em situações excepcionais, nas quais a demora para a prolação da sentença se revela excessiva e desprovida de justificativa plausível.

No caso vertente, o transcurso de mais de nove meses para a prolação de uma sentença em processo com réus presos, sem a notícia de qualquer complexidade superveniente, excede os limites da razoabilidade e viola o direito à duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Neste ponto
, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas com
competência para Tribunal do Júri
e tráfico de drogas
,
os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Não obstante, tal delonga, por si só, não possui o condão de infirmar os sólidos fundamentos que justificam a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública. O reconhecimento da mora estatal na entrega da prestação jurisdicional não implica, automaticamente, o relaxamento de uma custódia cautelar que se demonstra necessária.

A solução que melhor equaciona a garantia da ordem pública e o direito do acusado a um julgamento célere é, portanto, a concessão parcial da ordem, não para revogar a prisão, mas para fixar prazo peremptório para a prolação da sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para, mantendo a prisão preventiva dos pacientes, determinar à autoridade apontada como coatora que profira a sentença nos autos da Ação Penal nº 0003531-66.2022.8.08.0021, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)